Tribunal: TJSP
Processo: 2195725-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Paciente que cumpre pena de 05 anos de reclusão e requer a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, com fundamento na recomendação n. 62 do CNJ. Impossibilidade. Ausência de demonstração da existência de algum surto incontrolável da doença de que trata a resolução ou de que o estabelecimento prisional não possua a capacidade de cuidar

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Paciente que cumpre pena de 05 anos de reclusão e requer a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, com fundamento na recomendação n. 62 do CNJ. Impossibilidade. Ausência de demonstração da existência de algum surto incontrolável da doença de que trata a resolução ou de que o estabelecimento prisional não possua a capacidade de cuidar da saúde do paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2195725-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
WESLEY HERMANO DOS SANTOS GARCIA e Impetrante VICTOR HUGO
ANUVALE RODRIGUES, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ -
PRESIDENTE PRUDENTE/DEECRIM UR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195725-92.2020.8.26.0000 -Voto no 2.043
2
Habeas Corpus n. 2195725-92.2020.8.26.0000
Impetrante: Victor Hugo Anuvale Rodrigues
Impetrado: DEECRIM da 5a RAJ Presidente Prudente - SP
Paciente: Wesley Hermano Santos Garcia
Autos n. 0010729-17.2017.8.26.0996
Voto 2.043
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Paciente que cumpre pena
de 05 anos de reclusão e requer a substituição da pena privativa
de liberdade pela prisão domiciliar, com fundamento na
recomendação n. 62 do CNJ. Impossibilidade. Ausência de
demonstração da existência de algum surto incontrolável da
doença de que trata a resolução ou de que o estabelecimento
prisional não possua a capacidade de cuidar da saúde do
paciente. Ordem denegada.

Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em favor do paciente Wesley
Hermano Santos Garcia, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por
ato do MM Juízo de Execução do DEECRIM da 5a RAJ Presidente Prudente SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que o paciente
cumpre pena em regime semiaberto e, por causa da pandemia da Covid-19 e das
condições precárias do estabelecimento prisional em que se encontra, requer a
substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 73/78.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora (fls. 73/78), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela
denegação da ordem (fls. 82/90).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Eis o relatório.
Compulsando os autos originários, observo que o paciente
foi condenado ao cumprimento da pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195725-92.2020.8.26.0000 -Voto no 2.043
3
fechado, além do pagamento de 900 dias-multa, após ter cometido infração ao art. 33,
caput, da Lei 11.343/06 - vide decisão de fls. 08/32 dos autos de origem.
Em
acórdão
proferido
nos
autos
1500542-67.2019.8.26.0069, esta Colenda Turma Julgadora deu provimento ao recurso
defensivo para reformar a sentença, reduzindo a pena ao mínimo legal, qual seja, 05
anos de reclusão, e fixando o regime semiaberto para início de cumprimento de pena,
com TCP previsto para 22/09/2024, vide fls. 78/79.
Através do presente writ, o paciente requer a substituição
da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar.
Sem razão, contudo.
Ainda que discutível a utilização de habeas corpus como
substituto de recurso próprio, qual seja, Agravo de Execução do art. 197 da Lei de
Execução Penal, o que permitiria ao juízo eventual retratação e à parte contrária também
se manifestar, não se trata, aqui, de questão de direito que se resolva de pronto em favor
do paciente.
Explico.
A invocação da pandemia Covid-19 e recomendação CNJ
não implica acolhimento ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela
prisão domiciliar.
Conforme bem salientado pelo Douto Magistrado a quo
em sua decisão de fls. 100/101 dos autos de origem:
(...) “Como bem observado pelo representante do
Ministério Público, o benefício da prisão domiciliar se destina a sentenciados que
cumprem pena em regime aberto e sua aplicação somente se admite em situações
excepcionais previstas no artigo 117 da Lei de Execuções Penais. Ainda que se
admitisse, excepcionalmente, a prisão domiciliar para sentenciados no regime fechado
e semiaberto, tal deferimento dependeria da comprovação da extrema necessidade da
medida, diante das condições de saúde do sentenciado. Neste ponto, é importante
ressaltar que não restou comprovada pela defesa, de forma inequívoca e recente, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195725-92.2020.8.26.0000 -Voto no 2.043
4
custodiado esteja acometido de doença cuja seriedade represente um risco em caso de
infecção pelo COVID-19. Tal prova seria essencial para eventual deferimento do
pedido. Além disso, a realização de perícia médica, agora, não se mostra viável, afinal,
suspensos os serviços desta natureza frente as medidas de prevenção a contaminação.
A despeito da não comprovação das condições do sentenciado, é importante ressaltar
que, sendo o isolamento a principal medida preventiva, a manutenção dos segregados
na unidade, desde que adotadas as cautelas indicadas pelas autoridades de saúde, é
situação que melhor atende a preservação de sua condição. Nesse sentido, a "saída
temporária" foi obstada pela E. Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP e as visitas
de familiares estão temporariamente suspensas, para se evitar a disseminação da
COVID-19 nas unidades prisionais do Estado. A Coordenadoria de Saúde do Sistema
Penitenciário da Secretaria da Administração Penitenciária SAP, elaborou Plano de
Contingência para o enfrentamento da emergência da saúde pública no domínio do
sistema penitenciário paulista, adotando medidas preventivas contra a disseminação do
COVID-19, com vistas à proteção tanto dos servidores como da população carcerária.
Diante deste cenário, mesmo que ocorram casos de contaminação nas unidades
prisionais, isso não significa, necessariamente, que o ambiente carcerário terá piores
condições que o externo, onde também são diversos os casos de infecção pelo
COVID-19. Por fim, caso o sentenciado esteja acometido de doença, a assistência à
saúde será prestada pela Direção do Estabelecimento Prisional conforme estabelece os
artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos da LEP, que poderá ser oferecida
dentro da unidade ou pelo Sistema Público de Saúde. Assim, diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar, postulado em favor de WESLLEY
HERMANO SANTOS GARCIA, MT: 1060344-7, RG: 45152252, RJI: 193143599-82,
recolhido no(a)CPP de Pacaembu.”
Ou seja, como dito, não foi juntado aos autos qualquer
documento que comprove: (i) que o paciente tenha sido diagnosticado com suspeita ou
confirmação de Covid-19; (ii) que o paciente tenha problema de saúde anterior que a
faça pertencer ao grupo de risco; (iii) ausência de equipe médica e estrutura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195725-92.2020.8.26.0000 -Voto no 2.043
5
ambulatorial na unidade prisional; (iv) a existência de algum surto incontrolável de
COVID-19 no estabelecimento prisional.
Não bastasse, a referida recomendação não implica
desencarceramento indiscriminado, mesmo porque o plenário do Excelso STF não
referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da
ADPF 347.
De fato. A existência de emergência epidemiológica não
pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve
ser feito, isto sim, é, como feito, verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação
de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros
detentos, imponha a substituição da pena privativa de liberdade pela domiciliar, o que,
como já dito, não é o caso dos autos.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de
18 de março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da
pandemia no sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo
adotadas a contento, como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195725-92.2020.8.26.0000 -Voto no 2.043
6
13/07/20201 pelo Exmo. Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, tendo afirmado
que a taxa de mortalidade entre os presos está na casa de 0,96% dos casos e a
recuperação dos enfermos já atingiu o índice de 89,35%, numa clara indicação do
acerto nas medidas até então adotadas e que tem, bem ou mal, poupado à massa
carcerária da temida contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se
observa fora do sistema.
1 Mensagem que foi atualizada em 27 de maio de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário detalhou
que a Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de EPI's a
funcionários e detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos suspeitos). E em 13
de julho de 2020, quando também se informou que a letalidade da Covid-19 nos presídios paulistas é
significativamente menor do que a da população em geral. E ainda em ofício dirigido à Presidência da
Seção Criminal deste TJSP em 12/08/2020 com as seguintes respostas: Quais medidas adotadas para o
enfrentamento da contaminação? A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) aplicou todas as
medidas de higiene e distanciamento preconizados pelos órgãos de saúde desde o início da pandemia,
como a distribuição de material de proteção individual (EPIs) a seus servidores, entre máscaras, luvas,
aventais e produtos para higienização das mãos, como o álcool gel. Foram distribuídos às unidades até a
06/08 77.160 litros de álcool gel, 5,2 milhões de luvas descartáveis; 2,3 milhões de máscaras
descartáveis; mais de 854 mil máscaras laváveis; 4.407 óculos de proteção; entre outros itens. A SAP faz
a busca ativa de casos, por meio de monitoramento tanto de custodiados quanto de servidores. No caso
dos presos que ingressam no sistema prisional, estes permanecem em quarentena antes de ter contato com
os demais custodiados. Em todo o estado, tivemos 3.986 presos que testaram positivo para Covid-19 -
1,83% da população prisional do estado de São Paulo. Desde o início da pandemia, foram 20 óbitos de
reeducandos causados pela doença - uma taxa de letalidade de 0,50%, bem abaixo da nacional. Entre
servidores houve 1.102 que testaram positivo para a enfermidade, além de 25 óbitos pela doença. Há
testagem? Sim, como já informado, estamos realizando a testagem em massa tanto na população
prisional quantos nos servidores no sistema penitenciário do estado de São Paulo. O objetivo é testar
todas as unidades, com prioridade para aquelas onde houve casos.
Os presos possuem atendimento médico? Todos os presos têm assistência médica, na própria unidade
ou na rede hospitalar local, além do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário. O atendimento da
população presa pelo Sistema Único de Saúde é garantido conforme Portaria Interministerial entre as
pastas da Saúde e da Justiça (PORTARIA INTERMINISTERIAL No 1, DE 2 DE JANEIRO DE
2014). Há UTIs e, se positiva a resposta, há vagas? Os reeducandos têm acesso à rede hospitalar local
que atende a região onde está localizado cada presídio, o que compreende a internação em UTI, mediante
regulação de órgão da Secretaria da Saúde (Sistema CROSS - Central de Regulação de Oferta de
Serviços de Saúde). Além disso, há 12 (doze) leitos semi-intensivos no Centro Hospitalar do Sistema
Penitenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195725-92.2020.8.26.0000 -Voto no 2.043
7
E Como já observado pelo STJ:
“...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os
ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC no
567.408/RJ, 23/03/2020).
Dessa forma, DENEGO A ORDEM impetrada em favor
do paciente WESLEY HERMANO SANTOS GARCIA.
XISTO RANGEL
RELATOR